Tribunal: TJPA
Processo: 0005557-22.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005557-22.2017.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO MOIA FIEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0005557-22.2017.8.14.0061

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAIMUNDO MOIA FIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO DO ART. 483, III DO CPP. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - A absolvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo ser cassada pelo Tribunal quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário.

2 –
Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0005557-22.2017.8.14.0061

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAIMUNDO MOIA FIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o recorrente do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do CP).

Narra a inicial acusatória que no dia 07/04/2017 por volta das 01h, o apelado na companhia do nacional Arlon, se envolveu em uma briga com a vítima Eduardo Rodrigues Lima, durante a qual o recorrido desferiu várias facadas no ofendido, que embora socorrido veio a óbito alguns dias depois.

Relata ainda, que o senhor João Pedro do Nascimento Moreira Junior informou que na noite dos fatos, acordou com um barulho de ambulância, ocasião em que ficou sabendo que a vítima havia sido esfaqueada por Arlon. A testemunha recorda que no dia do crime, presenciou uma discussão entre o ofendido e Arlon, na qual Eduardo humilhou Arlon e rasgou sua camisa.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o recorrido foi absolvido (Id. 4382863).

Inconformada a Acusação se insurge pugnando pela cassação do veredicto do Conselho de Sentença, por entender que a decisão absolutória dos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos (Id. 4382865).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4382867).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 4382869).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Sustenta que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 81/82, ao passo que a autoria se alicerça nas provas orais produzidas, dentre elas o depoimento do informante Diogo Rodrigues Lopes (irmão da vítima), no qual afirma que o ofendido enquanto esteve internado, confirmou que foi esfaqueado por Arlon dos Santos Lima e RAIMUNDO MOIA FIEL.

Razão não assiste ao Órgão ministerial.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo do artigo 5º da Constituição, o qual em seu inciso XXXVIII, reconhece a instituição do júri, assegurando-se a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos aos casos em que estes sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”, hipótese prevista na alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da CF/88).

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório, enquanto a versão sustentada pelo irmão mais velho da vítima remanesce isolada, conforme se verifica a seguir.

O crime não possui testemunhas oculares.

O local onde a vítima residia, de propriedade da testemunha João Pedro do Nascimento Moreira, era frequentado diariamente por uma grande quantidade de pessoas, posto que se tratava de espécie de “lar de acolhimento” para moradores de rua, dependentes químicos, ex-presidiários, etc.

Em seu depoimento o proprietário do imóvel, embora tenha noticiado desentendimento vespertino entre a vítima e Arlon, não presenciou o crime, não falou com a vítima no período em que esteve no hospital ou com quem a socorreu, além de afirmar que o apelado não residia mais no local por ocasião do ocorrido (Ids. 4390066, 4390070, 4390072 e 4390075).

Eliselson Moraes de Souza responsável pelos primeiros socorros prestados, narrou que a vítima debilitada afirmou que duas pessoas encapuzadas foram os responsáveis pelas lesões (Id. 4389798 e 4390062).

Neste contexto, vejo que a acusação formulada pelo Ministério Público não restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados.

Sobre este prisma, para que a decisão absolutória seja anulada deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 12/04/2022